Tribunal: TJMT
Processo: 1040599-86.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040599-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO SOARES DE SOUZA - CPF: 708.886.121-68 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques e compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Da mesma forma, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040599
-86.2022.8.11.0041

APELANTE:

LUCIANO SOARES DE SOUZA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO SOARES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais,

ajuizada em face do
BANCO
PAN
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e ao final condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante alega que “
o juízo a quo deixou de observar que o apelante foi induzido a erro e a instituição financeira apelada não esclareceu adequadamente os termos da operação, mormente porque, INEXISTE CONTRATO VÁLIDO NOS AUTOS, pois a apelante se absteve de juntar aos autos o instrumento que originou a relação entre as partes, não há documentação pertinente a modalidade levada a efeito, os descontos no contra cheque do autor se apresenta muito superior ao débito, agindo com intuito claramente abusivo, não tendo juntado documento válido para corroborar a operação contratada
” (sic).

Aponta que não foi apresentado nenhum contrato de cartão de crédito consignado, pois a peça contestatória denominada “averbação manual” não comprova a pactuação que deu origem a relação entre as partes, mormente porque os descontos ocorrem desde
setembro/2012
e o instrumento juntado sob o Id 106883560 fora pactuado no dia
16/05/2016
, portanto não restou comprovado a celebração da modalidade e tampouco comprovou a pactuação de taxa de juros e demais encargos desde a origem dos descontos
09/2012
, posto que não juntou o termo de adesão que originou a operação.

Salienta que os descontos iniciaram no mês de setembro/2012 e não há nos autos nenhum documento que justifique tais descontos e que as faturas apresentadas de forma desordenada em nada comprovam os termos e as condições pactuadas.

Alega que “
está demonstrado que o apelante foi ludibriado pela instituição financeira e resta comprovada a incongruência das argumentações consignadas na r. sentença, pois diante dos argumentos apresentados na defesa e dos parcos documentos que se seguem não há instrumento que justifique a modalidade apregoada na decisão
” (sic).

Argumenta que há “
irregularidades na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação e flagrante abuso contratual, devendo ser aplicada a taxa de juros indicada na petição inicial e sem capitalização para o contrato em questão, qual seja 1,57% a.m., ante a ausência de expressa pactuação e impugnação pelo réu
” (sic).

Assevera que a Instituição praticou uma terceira modalidade de contrato em que creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única. Acontece que se o consumidor ainda dispunha de margem consignável, o requerido tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a expectativa dele, além disso, não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação do débito e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento do recorrente, sobretudo mais vulnerável.

Assim, requer a reforma da r. sentença, visando seja cancelado em definitivo os descontos em relação ao contrato de adesão a cartão de crédito e ainda ser revisado como contrato de empréstimo para declarar e reconhecer a conversão como empréstimo consignado, declarando quitado o empréstimo realizado bem como, restituir os valores descontados em dobro e indenizar em danos morais em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id 175617160).

Contrarrazões ofertadas no Id 169742745
, arguindo o apelado, preliminarmente, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, vez que o apelante não fez outra coisa a não ser repetir as mesmas fundamentações da sua peça
vestibular, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id
175717670.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 02 a 04/08/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[
1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCIANO SOARES DE SOUZA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e danos morais,
em desfavor do
BANCO
PAN
S/A
, alegando, em síntese, que é servidor público estadual, que buscou a instituição financeira, para contratação de empréstimo consignado, mediante descontos mensais, no entanto os descontos não encerram, visto que são realizados desde setembro de 2012 até hoje, perfazendo 110 (cento e dez) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO e que não há previsão para o fim dos descontos.

Afirma que foi ludibriado para aderir ao serviço de cartão de crédito consignável (RMC), bem como alega ausência do termo de adesão que originou a relação.

Continuou narrando que em face de ausência de taxa de juros expressamente pactuada (contrato), postulou fosse declarado, desde a origem, a taxa juros justa limitada 1,57% a.m., pugnando pela conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e que os valores excedentes descontados do salário sejam restituídos em dobro.

Pleiteou, ainda, a condenação do requerido em indenização por danos e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, permanecendo os encargos como pactuados por entender o juízo que foram efetivados na forma avençada entre as partes.

Inconformado, o apelante defende que é evidente a existência de irregularidades na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação e flagrante abuso contratual, devendo ser convertida a modalidade de contratação e aplicada a taxa de juros indicada na petição inicial e sem capitalização para o contrato em questão, qual seja 1,57% a.m., além dos danos materiais e morais sofridos, razão pela qual pugna pela procedência da pretensão.

Pois bem.
De início, passo apreciar a preliminar suscitada pela recorrida em suas contrarrazões.

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos, classificado como cartão de crédito consignado – RMC, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao
mérito
, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, bem como alega a ausência do termo de adesão que originou a relação.

Entretanto, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelante utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou saques e compras em diversos estabelecimentos (Ex. Casas Bahia, Sinal Verde, Ótica Matiz, Supermercados, Posto Serranias, Amazon, Submarino e outros), conforme se constata das inúmeras faturas acostadas aos autos (id. 1701175615828, 175615829 e 175615846), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou em converter para a modalidade de empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, conversão de contrato e adequação dos juros ao aplicado para empréstimos consignados e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

A propósito já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO EXTRA PETITA EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – CAUSA MADURA – ART. 1013, § 3º, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO CARREADO AOS AUTOS –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, REALIZOU SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Seguindo a diretriz traçada nos artigos. 141 e 492, ambos do CPC, não pode o juiz prolatar decisão que extrapole os limites do pedido do autor e da resposta do réu, devendo compor a lide dentro dos estritos parâmetros estabelecidos pela "litis contestatio". Na hipótese vertente, resta configurado o julgamento extra petita, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo extrapolou os limites dos pedidos constantes na presente ação. Aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no § 3º, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil. Verificado que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se em cancelamento das cobranças e nulidade do contrato, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.”
(TJ-MT - AC: 10015557320198110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023